Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. “Reitere-se que o réu não preenche quaisquer dos demais requisitos para a concessão da prisão domiciliar, uma vez que, conforme bem observado pela decisão agravada, a filha do sentenciado reside com a avó paterna, que cuida e ampara a menor desde os sete meses de idade, tendo, inclusive a guarda legal desta, conforme se extrai do relatório da Seção Psicossocial”.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.